Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE.
1. A tutela executiva se dá no interesse do credor, sendo razoável a recusa do exequente do bem nomeado à penhora- uma jóia- bem de liquidez incerta, já que não foi observada a ordem estabelecida no art. 835 do CPC.
2. Foi realizada a penhora de ativos financeiros das executadas em valor suficiente para satisfazer o crédito objeto da execução, o que evidencia a ausência de elementos para a alteração prevista no § 2o do referido artigo.
3. Não subsistindo garantia para a execução, após a recusa justificada da parte credora, não há requisito básico para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.